Tribunal: TJBA
Processo: 0302199-68.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302199-68.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Higo Leal Nascimento

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).
DIREITO CONSTITUCIONAL,

PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL.

NULIDADE ARGUIDA EM RAZÃO DA LEITURA EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL. POSSIBILIDADE DE

RATIFICAÇÃO

DE

DEPOIMENTO

PRESTADO

DURANTE

INQUÉRITO

POLICIAL.

PRELIMINAR AFASTADA
.

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO

INSUFICIENTE
QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
POLICIAIS MILITARES QUE NÃO SE RECORDAM DO CASO.
PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO

DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
HIGO LEAL NASCIMENTO,
contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0302199-68.2017.8.05.0079, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, que o condenou a uma pena definitiva privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto,

e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
pela prática do delito tipificado no artigo 33
,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas).

2.
Narrou a denúncia (id
85761063
) que:
“
Na data 25.08.2017, por volta das 17h, o denunciado fora flagrado por prepostos da Polícia Militar (CAEMA), em ronda pela Rua Santo Antônio, bairro Santa Lúcia, Eunápolis, trazendo consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) embalagens plásticas contendo substância entorpecente “COCAÍNA”; 02 (dois) pinos contendo “COCAÍNA”; bem como 33 (trinta e três) pinos vazios que seriam utilizados para acondicionar o restante da droga
”
.
A peça acusatória ainda descreve que “
os prepostos da Polícia Militar (CAEMA), após receberem informações, via telefone funcional, dando conta de que havia indivíduos a bordo de um veículo roubado de cor “branca” traficando na região, passaram a realizar uma ronda pelo bairro Santa Lúcia quando, trafegando pela Rua Santo Antônio, avistaram um veículo na referida cor estacionado ao lado da calçada com a porta aberta, estando o denunciado em pé ao lado. Percebendo a aproximação da viatura, os indivíduos que estavam no veículo empreenderam fuga, deixando o denunciado no local, o que possibilitou sua captura e a promoção de busca pessoal. Como resultado, foram encontrados 02 (dois) pinos contendo “COCAÌNA” no bolso do denunciado e, ao seu lado, 02 (duas) embalagens plásticas contendo a mesma substância entorpecente e mais 33 (trinta e três) pinos vazios.
”

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão no presente
a
pelo dizem respeito a verificar
:

(i)
a
alegada
nulidade da prova oral produzida durante a audiência de instrução,
ao argumento de que
houve a leitura dos depoimentos inquisitoriais das testemunhas de acusação, antes da inquirição em juízo
;

(
i
i
) se consta dos autos provas aptas a embasar o decreto condenatório;

(
i
ii
) a possibilidade de desclassificação do crime tipificado no art. 33 (tráfico de drogas ilícitas) para o delito previsto no art. 28 (porte de drogas ilícitas para consumo pessoal), ambos da Lei de Drogas;
e por fim,

(
i
v
)
a viabilidade d
o afastamento da pena de multa
.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência do col. STJ firmou-se no sentido de que não configura prejuízo à defesa ou ofensa direta aos artigos
203
e
204
do
Código de Processo Penal
a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, quando possibilitada a realização de perguntas e reperguntas.

5. É assente na jurisprudência o entendimento de que não é razoável esperar que um policial se recorde de todos os detalhes das ocorrências em que participa, notadamente em relação a fatos recorrentes no exercício de sua atividade. Assim, admite-se a leitura da denúncia e do depoimento prestado na fase inquisitorial, a fim de que seja ratificado em Juízo, desde que devidamente oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Pelo exposto, resta afastada a preliminar arguida.

6
.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. No Brasil, a presunção de inocência é considerada um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, estando explicitamente consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de forma que que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria.

7. No caso dos autos, acerca da materialidade delitiva, tem-se o inquérito policial (id. 85759455), no qual consta o Auto de Prisão em Flagrante (id. 85759456), datado de
26/09/2017
, Auto de exibição e apreensão do material apresentado (id 85759460), Laudo de Constatação Provisória (id. 85761018),
Exame Definitivo Complementar ao Laudo de Constatação nº. 2017 06 PC 004904-01 (id. 85761131)
, os termos de depoimento do condutor,
TEN/PM FILIPE ZUQUI
(id. 85759457) e das testemunhas policiais,
SD/PM IGOR GUSMÃO PLUMA
(id. 85759461) e
SD/PM WALLACE SOUZA SILVA (id. 85759463), além do interrogatório extrajudicial do conduzido (id. 85761019)
. Observa-se, ademais, que consta do caderno processual o laudo de lesões corporais realizado no réu (id. 85761037), datado do dia
26/08/2017, às 10:30h,
após flagrado pela guarnição policial. Este documento relata que “
Ao exame o Perito evidenciou: Apresenta escoriações lineares e avermelhadas no tronco (região anterior e posterior) membros inferiores, edema e escoriações em pulsos/punhos direito e esquerdo. Apresenta equimose avermelhada e edema na região ao redor das orelhas”. As respostas aos quesitos médico-legais apontam que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinado, tendo sido utilizado um instrumento CONTUNDENTE na produção das lesões.

8. Destaca-se o Auto de exibição e apreensão (id 85759460), o qual relata que, com o sentenciado, foram encontrados
02 (dois) pinos cheios de uma substância semelhante a "cocaína", 33 (trinta e três) pinos vazios de plástico transparente e 02 (dois) sacos pequenos de uma substância em pó de coloração branca, semelhante à cocaína.
O
Laudo de Constatação Provisória (id. 85761018) e o
Exame Definitivo Complementar (id
85761131), por sua vez,
atestaram tratar-se
de cocaína, s
ubstância entorpecente de uso proscrito no Brasil e constante da Lista F1 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, em vigor. Por certo, que foram apreendidas as drogas, nos termos da documentação acima apontada. Ademais, consoante os relatos extrajudiciais prestados pelos policiais que flagraram o acusado, este, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga e descartar as substâncias ilícitas.

9. Em juízo, foram ouvidos dois policiais militares, que haviam participado do flagrante do acusado. As gravações audiovisuais encontram-se no sistema
PJE
mídias. Como ventilado na preliminar arguida pela defesa, foi inclusive realizada a leitura dos depoimentos prestados em fase extrajudicial por estes policiais, antes de apresentarem seus depoimentos judiciais, na assentada. Ocorre que, após a confirmação genérica de ambos os policiais, acerca do quando narrado na fase inquisitorial, estas testemunhas, ao serem arguidas pelas partes, não souberam precisar qualquer informação: não se recordam das características do réu, inclusive, não tendo sido realizado o reconhecimento pessoal do acusado em audiência; não lembram das drogas apreendidas ou quantidades; não recordam das demais pessoas presentes ou sequer do carro envolvido na diligência.

10.
No caso dos autos, apesar de ter o órgão acusador se amparado nos elementos produzidos em fase extrajudicial, nenhuma prova foi produzida ao longo da instrução judicial do feito. As testemunhas indicadas pela acusação, quando inquiridas judicialmente, até em razão da sua profissão de policial militar, já não se recordavam da identidade do acusado, das drogas apreendidas e das circunstâncias em que se deu a captura do
flagranteado
, destacando que não se lembraram das especificidades do caso, mesmo após a leitura do inquérito policial.

1
1
. Consoante a jurisprudência do STJ, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor réu. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia" (HC n. 497.023/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
21/6/2019).

1
2
. Neste contexto, a falta de provas e elementos de convicção que demonstrem de forma inequívoca a prática, por parte do réu, dos comportamentos criminosos descritos na exordial acusatória, impõe ao julgador a absolvição em relação às condutas imputadas, pelo princípio
in dubio pro reo
, acolhido expressamente no Código de Processo Penal (art. 386, II, V e VII).

IV. Dispositivo e tese

13
.
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PROVIDO
,
para
absolver o acusado da imputação que lhe foi atribuída nestes autos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0302199-68.2017.8.05.0079
, em que figura como apelante
HIGO LEAL NASCIMENTO

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E

D
AR PROVIMENTO

ao presente recurso de Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça